Tribunal: TCU
Processo: 014.328/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria integrada para avaliar a sistemática brasileira de votação eletrônica antes, durante e após as eleições.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatórios da quarta e quinta etapas de auditoria na sistemática brasileira de votação eletrônica a cargo do Tribunal Superior Eleitoral, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar cumpridas as recomendações exaradas nos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 2522/2021-TCU-Plenário ; 9.2. considerar em implementação as recomendações constantes nos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4 e 9.1.5 do Acórdão 3143/2021-TCU-Plenário e nos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 1611/2022-TCU-Plenário ; 9.3. determinar , com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU c/c os arts. 4o, 5o, 6o e 7o, §3o, I, da Resolução-TCU 315/2020, ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que elabore plano de ação contendo as ações a serem tomadas, os responsáveis e o cronograma com previsão de sua realização para a completa implantação da Portaria TSE 540/2021 (Processo de Desenvolvimento Seguro de Sistemas) e o apresente a este Tribunal no prazo de 180 (cento e oitenta dias); 9.4. recomendar ao Tribunal Superior Eleitoral, com fundamento no art. 250, inciso III, do RI/TCU c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.4.1. com relação às divergências pontuais nos atos gerais e nos procedimentos preparatórios para as eleições de 2022, tendo em vista o disposto nas Resoluções TSE 23.669/2021 e 23.673/2021 , elaborar relatório consolidado do resultado dos testes de integridade, realizados pelos tribunais regionais eleitorais, tendo em vista o princípio da transparência, previsto no art. 5o, XXXIII, da CF, regulamentado pela Lei 12.527/2011 (LAI), e o princípio da eficiência, previsto no art. 37 da CF; 9.4.2. quanto às dificuldades enfrentadas na leitura dos QR Codes constantes dos boletins de urnas por meio do aplicativo "Boletim na Mão ": 9.4.2.1. realizar estudos para o aperfeiçoamento do aplicativo, em especial quanto à leitura do QRC, avaliando a conveniência, a oportunidade e a viabilidade da adoção das seguintes medidas: 9.4.2.1.1. reduzir o quantitativo de QR Codes em cada boletim de urna (BU) para apenas um, preferencialmente; 9.4.2.1.2. dividir as informações dos QR Codes de forma lógica, sendo um QR Code para cada eleição: presidente, governador, senadores, deputados federais e deputados estaduais; 9.4.2.1.3. aumentar a sensibilidade do leitor para a captação desses QR Codes; 9.4.2.1.4. criar opção para digitar a assinatura do QR Code quando o aplicativo tiver dificuldade de leitura; 9.4.2.1.5. buscar opções para garantir a nítida impressão dos Boletins de Urnas; 9.4.2.1.6. enviar de uma só vez todos os arquivos coletados para compartilhar com o destinatário; 9.4.2.1.7. inserir campo específico para voto em trânsito, assim como já aparece o campo "faltosos", tanto no cabeçalho como ao final do extrato de consulta nos "Dados da Urna", do sistema Resultados do TSE; somar esses números excedentes de voto em trânsito ao total de eleitores "aptos" e autorizados previamente a votar pela Justiça Eleitoral naquela urna e também no cabeçalho do resultado; e disponibilizar a informação clara nos Boletins de Urna dos quantitativos de eleitores que votam em trânsito. 9.4.3. regulamentar de forma clara os prazos e os locais em que as seguintes informações ficarão disponíveis para os diferentes públicos-alvo (sociedade, entidades fiscalizadoras, órgãos de controle externo, órgãos jurisdicionais, Ministério Público, entre outros), tendo em vista o disposto nos arts. 5o, 6 e 8o da Lei 12527/2011 (LAI), no art. 5o, XXXIII, da CF e no princípio da eficiência, previsto no art. 37 da CF : 9.4.3.1. arquivos de log do Transportador, do Receptor de Arquivos de Urna e do banco de dados da totalização; 9.4.3.2. arquivos de imagens dos Boletins de Urnas (BUs); 9.4.3.3. arquivos de Registro Digital do Voto (RDV); 9.4.3.4. arquivos de log das urnas; 9.4.3.5. relatório de BUs que estiveram em pendência, sua motivação e respectiva decisão; 9.4.3.6. relatório de urnas substituídas; 9.4.3.7. arquivos de dados de votação por seção; 9.4.3.8. relatório com dados sobre o comparecimento e a abstenção em cada seção eleitoral; e 9.4.3.9. Registro Digital do Voto. 9.4.4. dar ciência ao Tribunal Superior Eleitoral, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, das seguintes ocorrências verificadas no acompanhamento dos procedimentos preparatórios para as eleições de 2022, considerando as seções eleitorais selecionadas na amostra (Apêndice C): 9.4.4.1. em quatro seções eleitorais da amostra, das 54 verificadas, os presidentes das mesas utilizaram o mesmo lacre após a retirada da mídia de resultado ao invés de usar um novo, sendo que alguns alegaram desconhecer a necessidade de substituí-lo, contrariando o art. 107, inciso IX, da Resolução TSE 23.669/2021; 9.4.4.2. em uma seção eleitoral, das 54 verificadas, não houve afixação em local visível do resumo da zerésima e do boletim de urna, contrariando o art. 106, inciso III, e o art. 107, inciso VIII, da Resolução TSE 23.669/2021; 9.4.4.3. em uma Unidade da Federação a Comissão de Fiscalização e Auditoria do Sistema Eletrônico de Votação (Cave) não acompanhou a substituição das urnas eletrônicas que foram submetidas ao teste de integridade, contrariando o art. 62, parágrafo único, da Resolução TSE 23.373/2021; 9.4.4.4. em uma seção eleitoral, das 54 verificadas, não houve elaboração de ata de cerimônia de verificação dos Sistemas Destinados à Transmissão de Boletins de Urna, contrariando o art. 44 da Resolução TSE 23.373/2021; 9.4.4.5. constituiu-se o edital, publicado no Diário de Justiça Eletrônico e nos portais do TRE, como único meio de publicidade das cerimônias públicas, a exemplo da geração das mídias, preparação das urnas e emissão da zerésima dos sistemas, o que pode ter sido insuficiente. Embora seja esse o meio previsto nas Resoluções TSE 23.669/2021 e 23.673/2021, sugerem-se estudos para identificar medidas adicionais que possam contribuir para a efetiva participação das entidades fiscalizadoras, em atenção ao princípio da transparência ativa, previsto no art. 5o, XXXIII, da CF, nos arts. 6o e 8o da Lei 12.527/2011 (LAI) e no princípio da eficiência, previsto no art. 37 da CF; 9.4.4.6. dificuldades dos mesários em emitir mais de cinco vias dos BUs, contrariando o art. 138 da Resolução TSE 23.669/2021; 9.4.4.7. ausência de processo padronizado de comunicação oficial das entidades fiscalizadoras no âmbito dos tribunais regionais eleitorais, prejudicando o princípio da transparência ativa, previsto nos arts. 6o e 8o da Lei 12.527/2011; 9.4.4.8. baixa participação social e das entidades fiscalizadoras, especialmente partidos políticos (art. 6o da Resolução TSE 23.673/2021) no acompanhamento dos eventos realizados pela Justiça Eleitoral, mesmo aqueles abertos ao público, a exemplo da geração das mídias, preparação das urnas e emissão da zerésima dos sistemas, a despeito das convocações, editais e divulgações realizadas pela Justiça Eleitoral, em contraponto ao subitem 9.1.3 do Acórdão 2522/2021-TCU-Plenário . 9.5. referendar, com fulcro no art. 23, inciso VI, da Lei 12.527/2011, a classificação em grau sigiloso informada pelo TSE das peças 190 e 292 destes autos, restringindo seu acesso a autoridades e servidores do Tribunal de Contas da União e do Tribunal Superior Eleitoral; 9.6. referendar, com fundamento nos arts. 23, VII, e 24, §1o, III, da Lei 12.527/2011, a classificação em grau reservado da peça 296 destes autos, restringindo seu acesso a autoridades e servidores do Tribunal de Contas da União e do Tribunal Superior Eleitoral; 9.7. indeferir o pedido do Ministério da Defesa de acesso aos autos; 9.8. retirar, com fulcro no art. 3o, inciso I, da Lei 12.527/2011, o sigilo dos relatórios de auditoria, tendo em vista os princípios da indisponibilidade do interesse público e da publicidade como regra; 9.9. encaminhar cópia da peça 296 ao diretor-geral do TSE para a adoção das medidas necessárias ao cumprimento das recomendações sugeridas pelas equipes de auditoria; 9.10. retornar os autos à AudGovernança com vistas a autuar processo específico para o monitoramento das deliberações adotadas nesta deliberação, após 180 (cento e oitenta) dias da ciência da deliberação pelo TSE.